Tribunal: TJSP
Processo: 0003194-33.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte apelante não deduzidos na inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO – Rejeição da preliminar de carência da ação – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte apelante não deduzidos na inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO – Rejeição da preliminar de carência da ação – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para fixação o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim – A existência do direito ou não da parte autora à revisão do contrato envolve o mérito da demanda.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte ré autora.
CONTRATO BANCÁRIO – O limite de 30% do salário líquido da parte autora não é alcançado pelo desconto em folha das parcelas do empréstimo consignado contratado - Como (a) "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" firmada pelo julgamento do Tema 1085, efetivado em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, nos termos do art. 1.036, do CPC/2015 (REsp 1863973/SP e n. 1877113/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), (b) é incabível a condenação da parte ré instituição financeira em obrigação de fazer de limitação de descontos mensais em valores/percentuais diversos do contratado.
TARIFAS – Ilícita a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), cujo pagamento restou apurado na prova pericial, em data anterior ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, uma vez que não demonstrada sua contratação pela parte autora - Inexistência de pagamento da Tarifa de Quitação Antecipada, pactuado no contrato, não é fato gerador de direito da parte à repetição de indébito, nem de indenização por danos materiais.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Lícita a capitalização de juros nos contratos bancários juntados a fls.111/117 (empréstimo consignado), 449 (débito em conta corrente) e 468/475 (débito em conta corrente), porque há pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza, em todas essas avenças - Com relação a outros contratos objeto da ação, ilícita a cobrança dos juros remuneratórios capitalizados, em qualquer periodicidade, visto que a instituição financeira não juntou cópia do contrato firmado entre as partes, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança de juros capitalizados, porquanto sua exigência exige expressa pactuação.
TABELA PRICE - Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - Em relação ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação (fls. 111/117), ilícita a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora e multa, nos termos em que pactuada, impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, limitar, no período em questão, a cobrança de: (h.1) juros remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, para o período da normalidade; (h.2) juros de mora, de forma simples, vedada a capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao mês; e (h.3) multa de 2%, tendo como base de cálculo o valor do principal da dívida inadimplida - Com exceção do contrato de empréstimo consignado juntado a fls. 111/117, para o período de inadimplência, para todos os demais contratos objeto da ação, nos quais a taxa inflacionária, ou seja, a correção monetária foi incluída na taxa de juros remuneratórios para o período da normalidade, e considerando os mesmos parâmetros e princípios estabelecidos relativos à exigência de encargos para o período de anormalidade, para contratos bancários em que se admite a cobrança de comissão de permanência expressamente pactuada, constante dos julgados do Eg. STJ supra especificados (REsp 1058114/RS, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS, Ag 1122616/RS e REsp 1093702/SP), bem como com a orientação da admissibilidade da cobrança de juros remuneratórios do período de inadimplência até a data do efetivo pagamento da dívida, nos termos da Súmula 296/STJ, constante dos julgados do Eg. STJ supra especificados (AgRg no AREsp 408287/SP e EDcl no REsp 615047/RS), da admissibilidade de convenção da cobrança de juros de mora na taxa de 1% ao mês, em contrato bancário, não regidos, por legislação específica (Súmula 379/STJ), vedada a capitalização em qualquer periodicidade, por falta de legislação específica, nos termos do julgado supra mencionado (REsp 775383/RJ), e da inadmissibilidade de cumulação da comissão de permanência com correção monetária (Súmula 30/STJ), de rigor, o reconhecimento: (I) da inadmissibilidade da exigência de comissão de permanência e da multa, uma vez que ausente demonstração de expressa pactuação; e (II) da admissibilidade, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, da exigência, apenas e tão-somente, de: (i) juros remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado; e (ii) juros de mora, de forma simples, vedada a capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao mês; (iii) descabida a exigência de outros encargos, inclusive correção monetária, porquanto, frise-se, a taxa inflacionária foi incluída na taxa de juros remuneratórios para o período da normalidade.
INDÉBITO E DOBRO - Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – – no caso dos autos, no caso dos autos, (i) ilícita cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, (ii) ilícita capitalização de juros remuneratórios para todos os contratos bancários objeto da ação, com exceção dos especificados na alínea "a" supra, e (iii) encargos exigidos no período de inadimplência, para os contratos objeto da ação, nos termos especificados no julgado, – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, (I) de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e (II) em dobro, para os pagamentos das parcelas após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido, observando-se que a r. sentença, na parte em que deliberou acerca dos termos iniciais da correção monetária e juros de mora, permaneceu irrecorrida pela instituição financeira ré
DANO MORAL - Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
RECURSOS - Disto decorre que: (a) é de afastar o reconhecimento da ilícita capitalização de juros remuneratórios contratos bancários juntados a fls.111/117 (empréstimo consignado), 449 (débito em conta corrente) e 468/475 (débito em conta corrente); (b) reconhecer a ilicitude da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, no montante indicado no laudo pericial acolhido; e e (c) reconhecer excesso de cobrança, (d) impondo-se o acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de indébito relativamente aos encargos, apenas e tão somente, com relação aos quais ele foi reconhecido – no caso dos autos, (i) ilícita cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, (ii) ilícita capitalização de juros remuneratórios para todos os contratos bancários objeto da ação, com exceção dos especificados na alínea "a" supra, e (iii) encargos exigidos no período de inadimplência, para os contratos objeto da ação, nos termos especificados no julgado, – , e, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, em parte, nos termos acima mencionados.
Recurso da parte autora conhecido, em parte, e provido, em parte, e recurso da parte ré provido, em parte.